Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702040-34.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por RMEX Construtora e Incorporadora SPE Ltda. (id 73730390). Intimei-a para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 73987097). A reclamante apresentou petição. As principais alegações para provar sua hipossuficiência econômica foram: balanço patrimonial negativo; prejuízo líquido de R$ 113.700.000,00 (cento e treze milhões e setecentos mil reais) em 2024; passivo total de R$ 577.659.735,93 (quinhentos e setenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos); caixa disponível de apenas R$ 17.911,87 (dezessete mil, novecentos e onze reais e oitenta e sete centavos); patrimônio líquido negativo em R$ 173.405.182,54 (cento e setenta e três milhões, quatrocentos e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Anexou documentos (id 74423976). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça afetou, por esse motivo, a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias, na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões e oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham recursos suficientes para acessar o sistema de justiça comprovadamente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. A reclamante atua no ramo da construção civil e incorporação. Possui um capital social registrado de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) (id 73730391, p. 4). A alegação de dívidas ou de prejuízos financeiros é insuficiente para comprovar a situação descrita no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça não permitiu a concessão indiscriminada ao dispor sobre o benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica. A razão do enunciado é determinar que a simples declaração de pobreza não basta. A pessoa jurídica deve comprovar o estado de miserabilidade conforme registram os precedentes que levaram à edição da referida súmula.[2] O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[3] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se a reclamante para recolher o preparo no prazo de quinze (15) dias nos termos dos arts. 69, inc. II, e 290 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [2] STJ, AgRg no AREsp 126.381/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 8.5.2012; STJ, AgRg no AREsp 130.622/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 8.5.2012; STJ, EAg 1.245.766/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 27.4.2012; STJ, EREsp 1.185.828/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe 1.7.2011; STJ, AgRg nos EAg 833.722/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 7.6.2011; STJ, EREsp 603.137/MG, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe 23.8.2010; STJ, EREsp 690.482/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Corte Especial, DJ 13.3.2006, p. 169; STJ, REsp 431.239/MG, Quarta Turma, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 16.12.2002, p. 344. [3] TJDFT, ApCiv 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 21.10.2021.